Tribunal: STF
Processo: ARE 1282258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS ATIVO E INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE) CONCEDIDA AOS SERVIDORES DA ATIVA DO PRODERJ. BENEFÍCIO QUE TEM CARÁTER GENÉRICO. PROVENTOS DOS INATIVOS QUE DEVEM CORRESPONDER AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, §8º, DA CRFB. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. GRATIFICAÇÃO QUE DEVE SER PAGA NA QUANTIA CORRESPONDENTE AO MAIOR VALOR ADIMPLIDO A OUTROS SERVIDORES QUE DETÊM O MESMO CARGO OCUPADO PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. QUESTÃO PACIFICADA PELA SÚMULA 150 TJRJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA FIXADA EM SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO COM APOIO NO ARTIGO 932, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 40, §§ 3º e 8º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19). 
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente